Tribunal: TJDFT
Processo: 0705461-84.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. MANUTENÇÃO DA PENA FIXADA NA SENTENÇA. ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, o v. acórdão embargado incorreu em erro material ao excluir uma circunstância judicial considerada neutra e omitiu-se na análise da circunstância judicial dos antecedentes do réu, valorada negativamente pela r. sentença.
2. Verificada a existência dos vícios no julgado, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, é medida que se impõe, para manter a pena no mesmo patamar estabelecido pela r. sentença, em regime de cumprimento aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, em razão do quantum da pena e, de o réu não ser reincidente e de possuir apenas uma circunstância judicial negativa.
3. Embargos declaratórios acolhidos.